Tribunal: TJPA
Processo: 0089885-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0089885-77.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DAVINA FURTADO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 20/STF E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO SERVIDORA CONTRATADA. PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. BENEFÍCIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. IDADE AVANÇADA. LABOR COMO PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL POR 37 ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravos internos interpostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito de ex-servidora estadual à aposentadoria, o tempo de contribuição de julho de 1974 a junho de 2011, e declarou a nulidade do decreto de exoneração, determinando o pagamento de parcelas retroativas desde junho de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença excedeu os limites do pedido autoral, configurando decisão extra petita; (ii) verificar se há fundamento legal para a concessão da aposentadoria com o reconhecimento do tempo de contribuição, diante da ausência de processo administrativo prévio ao ato de exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido inicial de reconhecimento do direito à aposentadoria e ao tempo de contribuição abrange implicitamente a análise da validade do decreto de exoneração, tornando indissociável a apreciação desse ato para o deslinde do mérito, sem que isso configure decisão extra petita.

4.O artigo 492 do CPC exige a congruência entre o pedido e a decisão, mas não impede a análise de fundamentos necessários para a tutela do direito postulado, especialmente quando conexos ao mérito.

5.A exoneração da autora sem a instauração de processo administrativo violou o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 5º, inciso LV, da CF/88, e à Súmula 20 do STF, que exige procedimento administrativo prévio para a demissão de servidor concursado.

6.A jurisprudência do TJPA reconhece como ilegal o afastamento de servidor público sem devido processo legal, conforme precedentes análogos que determinam a nulidade de atos administrativos similares.

7.O tempo de contribuição ao regime próprio de previdência estadual foi devidamente comprovado pelos documentos nos autos, inclusive para períodos anteriores à EC nº 20/98, conforme entendimento pacificado pela Corte quanto à manutenção de vínculo previdenciário em casos de servidores sem comprovação de repasses ao INSS.

8.Negar o benefício previdenciário à autora, idosa e com vínculo laboral prolongado, violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

9.Não há enriquecimento sem causa, pois os valores devidos decorrem de direitos legalmente assegurados, sendo de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O pedido de reconhecimento de aposentadoria e de tempo de contribuição autoriza a análise da validade do ato de exoneração quando esta é necessária para a solução da controvérsia, sem que isso configure decisão extra petita.

2.A exoneração de servidor público concursado sem prévio processo administrativo é ilegal por violar o contraditório e a ampla defesa, sendo nulo o ato administrativo correspondente.

3.Servidor público que contribui regularmente para o regime próprio de previdência faz jus à aposentadoria nos moldes legais, especialmente quando não comprovados repasses ao INSS.

4.A concessão de benefício previdenciário de caráter alimentar, em casos de comprovação de direito, não caracteriza enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e art. 37; CPC, arts. 141 e 492; CC, art. 884; LC nº 039/2002, art. 14, II; EC nº 20/98.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 20; TJPA, MS nº 2018.02213115-73, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.05.2018; TJPA, AC nº 2017.02630913-65, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos, respectivamente, pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV)
e pelo
Estado do Pará
, contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ambos, mantendo integralmente a sentença de mérito proferida na ação principal.

Na origem, trata-se de
ação judicial ajuizada por ex-servidora estadual
,
cujo objeto principal era o reconhecimento de tempo de contribuição para fins de aposentadoria por atividades de magistério, compreendendo o período de julho de 1974 a junho de 2011. A autora pleiteava, ainda, a concessão de aposentadoria voluntária e o pagamento das parcelas retroativas desde a data do suposto bloqueio de sua remuneração, em junho de 2011.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o feito,
julgou procedente o pedido autoral
,
declarando a ilegalidade do decreto de exoneração da requerente, reconhecendo o tempo de contribuição no período indicado e determinando a concessão da aposentadoria nos moldes do art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Adicionalmente, condenou os réus ao pagamento de valores retroativos desde junho de 2011 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante devido.

Em apelação interposta pelo IGEPREV e o Estado do Pará alegaram nulidade da sentença, sob o fundamento de que esta seria
extra petita
,
uma vez que a autora não formulou pedido expresso de declaração de ilegalidade do decreto de exoneração. Além disso, sustentaram a impossibilidade de reconhecer efeitos previdenciários relativos à remuneração percebida de forma ilícita, sem contraprestação de trabalho, bem como a perda da qualidade de segurada pelo afastamento prolongado da autora de suas funções, conforme disposto no art. 14, inciso II, da LC nº 039/2002.

A decisão monocrática, por sua vez,
negou provimento aos apelos
,
mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Inconformados, os recorrentes interpuseram os presentes agravos internos, visando à reforma da decisão monocrática.

Nas razões interpostas pelo instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), sustenta novamente a sentença de mérito excedeu os limites do pedido autoral, uma vez que a declaração de ilegalidade do decreto de exoneração da autora não foi objeto de pleito específico na petição inicial. Aduz que houve violação ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, bem como ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Alega que a autora esteve afastada de suas funções desde novembro de 1997, não havendo registro de frequência laboral e, mesmo assim, continuou a perceber remuneração até junho de 2011. Argumenta que a sentença favorece o enriquecimento sem causa da recorrida, vedado pelo art. 884 do Código Civil, e contraria o princípio da legalidade (art. 37 da CF/88).

Assevera que, com a exoneração, a autora perdeu a qualidade de segurada do regime previdenciário estadual, nos termos do art. 14, inciso II, da LC nº 039/2002. Assim, defende que a perda dessa condição impede a concessão da aposentadoria nos moldes requeridos.

Aduz que a manutenção da sentença de mérito causará grave prejuízo ao erário público, além de criar precedente perigoso à estabilidade orçamentária e financeira do Estado.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 995 do CPC, ante o risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário, além de relevante fundamentação jurídica.

O Estado do Pará, em suas razões de agravo interno, reitera os argumentos apresentados pelo IGEPREV, destacando ainda que a decisão agravada não apreciou a alegação de nulidade da sentença por ser extra petita, mesmo tendo sido provocada por meio de embargos de declaração.

Argumenta que a decisão monocrática ignorou provas constantes dos autos que demonstram o afastamento doloso da autora de suas funções laborais e a ausência de contraprestação de trabalho no período reivindicado.

Reafirma que a concessão do benefício previdenciário depende da comprovação de todos os requisitos legais, os quais não foram preenchidos pela autora.

Defende que o cumprimento da sentença resultará em ônus financeiro injustificado para o erário público, em afronta ao princípio da legalidade e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

Diante de todas as razões expostas, requer o Estado do Pará que seja dado total provimento ao presente Agravo Interno para revogar a decisão monocrática, uma vez que se encontra em desarmonia com dispositivos legais. Requer ainda o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGERPREV) que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo Interno, e ao final, seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por esta Autarquia Previdenciária.

Foram apresentadas as contrarrazões aos presentes recursos, conforme registrado
no Id. 18738758.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

De início, verifico que novamente
os agravantes sustentam, inicialmente, que a sentença teria extrapolado os limites do pedido autoral, configurando decisão extra petita. Alegam que a autora, ao pleitear a aposentadoria e o reconhecimento de seu tempo de contribuição, não teria solicitado expressamente a declaração de ilegalidade do decreto de exoneração. Contudo, o pedido inicial, ao postular o direito à aposentadoria e reconhecer o tempo de serviço, inclui implicitamente a análise sobre a validade do ato que a afastou do cargo público, sendo tal exame indissociável da pretensão deduzida. O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, exige a congruência entre o pedido e a decisão, mas tal regra não pode ser interpretada de forma literal a ponto de impedir que o magistrado examine os fundamentos necessários ao deslinde do mérito da causa.

A decisão recorrida, ao declarar a nulidade do decreto exoneratório, atendeu não apenas ao princípio da congruência, mas também à necessidade de observar o contraditório e a ampla defesa, pilares constitucionais insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Nesse sentido, a Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal reforça que "é necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário público admitido por concurso", sendo ilegítimo o ato administrativo que afastou a autora sem a devida instauração de procedimento prévio. De igual modo, cita-se a jurisprudência deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INVALIDAÇÃO DE POSSE. PODER DE AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE
. 1
- O exercício dos poderes inerentes à Administração Pública, dentre eles, o da autotutela, sofre limites e restrições previstos na Constituição Federal, devendo ser respeitadas, quando suprimidos direitos, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
; 2-
Resta configurada a violação a direito líquido e certo, o ato administrativo que, ad nutum, promove a exoneração do servidor público, sem prévia instauração de procedimento administrativo;
3- Segurança concedida. (2018.02213115-73, 191.613, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-29, publicado em 2018-06-05)

..................................................................................................

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA
. VENCIMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (2018.02240124-41, 191.520, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-23, publicado em 2018-06-05)

................................................................................................

EMENTA:
REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONCURSADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. 1-
É direito líquido e certo de servidor concursado, ainda que não estável, ser submetido ao prévio procedimento administrativo, que lhe garanta o contraditório e a ampla defesa, antes de sofrer o ato de exoneração.
2-
Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa contidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Súmulas nº 20 e 21 do STF e precedente desta Corte.
Reexame Necessário conhecido e improvido. Sentença Mantida. (2014.04571864-75, 135.816, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-07, publicado em 2014-07-14)

Assim sendo, considerando a ausência de regular processo administrativo prévio, verifica-se ilegal o ato impugnado, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, não merecendo reparos à decisão recorrida no ponto.

No que concerne à contagem de tempo de serviço, verifica-se que a recorrida laborou no serviço público desde 1974, vinculada ao regime próprio de previdência estadual. Os documentos acostados aos autos comprovam que as contribuições previdenciárias foram recolhidas durante todo o período em que a autora esteve vinculada ao Estado, não havendo registros de repasses ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Emenda Constitucional nº 20/98, ao estabelecer a obrigatoriedade de vinculação dos servidores temporários ao Regime Geral de Previdência Social, não alcança períodos anteriores à sua promulgação, sendo cabível o cômputo do tempo de contribuição no regime previdenciário próprio, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte:

INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO. REJEITADA.
SEGURADO QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS POR CERCA DE 25 ANOS SEM QUE HOUVESSE ALTERAÇÃO DE SEU REGIME PARA O GERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL
. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PARA O IMEDIATO IMPLEMENTO DA PENSÃO POR MORTE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ESPOSA IDOSA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IGEPREV em sede de contrarrazões. Matéria que integra objeto do recurso. Análise em conjunto com o mérito do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de motivação. Mesmo de forma sucinta, as razões que levaram ao indeferimento do pleito antecipatório estão bem delimitadas na decisão. Violação ao princípio da motivação não configurado. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Mérito.
A agravante é esposa de ex-servidor público do Estado, investido em cargo temporário no ano de 1989, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, quando ainda não se exigia a vinculação ao Regime Geral de Previdência. Durante toda sua permanência no serviço público estadual, que durou cerca de 25 anos, o de cujus contribuiu para o fundo previdenciário estadual
. 4. Mesmo após a entrada em vigor da referida emenda, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do exservidor, que sempre esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado até o fim de seu contrato. 5. Não há qualquer evidencia de que Administração Estadual realizou a devida compensação com o Órgão Previdenciário Federal como determina a Lei nº 9.796/99, bem como, que o de cujus possuía cadastro e contribuições no INSS, para que pudesse permitir à agravante o requerimento da pensão por morte junto à Autarquia Federal, tornando-se inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do IGEPREV neste momento processual. 6.
A agravante é senhora em idade avançada, contando hoje com 84 anos. Não é razoável que a idosa fique desamparada até que a Administração Estadual resolva definir a situação previdenciária do de cujus, que ao longo dos anos, contribuiu compulsoriamente para o fundo gerido pelo agravado.
7. As especificidades da causa e a necessidade de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana indicam a probabilidade do direito da agravante, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, enquanto benefício previdenciário consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02. 8. Probabilidade do direito e risco de lesão grave configurado. Verba de natureza alimentar. Possibilidade de concessão de tutela em matéria previdenciária. Súmula 729 do STF. 9. Pedido de pagamento da pensão desde o óbito do segurado. Parcelas pretéritas. Inviabilidade em sede de tutela provisória. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o IGEPREV providencie o imediato pagamento da pensão por morte à agravante, no prazo de 48h, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais). 11. À unanimidade. (Agravo de Instrumento n.º 0011128-94.2016.814.0000. 2018.00896147-70, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-03-05)

..................................................................................................

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO / REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL / APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV).
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social / RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda.
Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 -
Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto.
4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 - Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11.

..................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE. 1 -
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social RGPS
após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA. 2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar. 3 - Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos. 4 - Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida. 5 - Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. 6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença. 7 Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada. (2017.02630913-65, 177.143, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22, publicado em 2017-06-23)”

Ademais, negar o direito à aposentadoria da autora, idosa e com longa trajetória no serviço público, equivaleria a desampará-la, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. Este Tribunal já sedimentou entendimento no sentido de que o servidor que contribuiu regularmente para o regime próprio de previdência faz jus ao benefício correspondente, especialmente em situações em que não há comprovação de repasses ao INSS, como é o caso dos autos.

Os agravantes também alegam que a manutenção da sentença causará prejuízo ao erário e representará enriquecimento sem causa da autora. Contudo, os valores devidos decorrem de uma obrigação já estabelecida em lei, considerando-se a natureza alimentar do benefício previdenciário. A ausência de processo administrativo para o afastamento da autora impede que se atribua a ela qualquer má-fé ou irregularidade que pudesse justificar a perda de seus direitos.

Dessa forma, concluo que os argumentos apresentados pelos agravantes não possuem força suficiente para desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, a qual está em perfeita harmonia com os princípios e dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025